Tribunal: TJBA
Processo: 0504767-36.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504767-36.2018.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s):

APELADO: ULICIO OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. C
ONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
APELO

D
O
S

RÉUS N
ÃO
PROVIDO
S
.
SENTENÇA
MANTIDA
NO CAPÍTULO RECORRIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Vitória da Conquista contra capítulo da sentença que, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória da Conquista possui legitimidade passiva para figurar na demanda de fornecimento de tratamento de saúde; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CRFB assegura o direito à saúde como dever do Estado em sentido amplo, impondo responsabilidade solidária à União, Estados, Distrito Federal e Municípios pela prestação de serviços de saúde.

A solidariedade entre os entes federativos autoriza o cidadão a demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, sendo irrelevante a repartição administrativa interna de competências do SUS.

O direcionamento da liminar apenas ao Estado não afasta a legitimidade passiva do Município, que permanece corresponsável pela efetivação do direito fundamental à saúde.

O art. 85, §§ 6º e 10, do CPC consagra o princípio da causalidade, impondo o pagamento de honorários por quem deu causa à propositura da ação, inclusive nos casos de extinção sem resolução do mérito.

A omissão dos entes públicos em fornecer o tratamento necessário levou o autor a ajuizar a demanda, caracterizando-os como causadores do processo.

O falecimento do autor constitui fato superveniente que não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois não altera a causa originária da demanda.

A jurisprudência do STJ estabelece que, em hipóteses de perda do objeto, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração da ação.

O STF, no Tema 1002, reconhece a possibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, inclusive contra o ente ao qual pertence.

O percentual de 20% sobre o valor da causa observa os critérios legais e mostra-se adequado à complexidade e duração do processo.

Inaplicável a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º e § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não providos.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, sendo todos legitimados passivos nas demandas correspondentes.

Em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa à propositura da ação.

É cabível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, inclusive quando esta integra a mesma pessoa jurídica

O falecimento da parte autora não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0504767-36.2018.8.05.0274
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e
ESTADO DA BAHIA

e

a
pelad
o
,
ULICIO OLIVEIRA CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer e

negar

provimento
à
s
Apelaç
ões

Cíve
is

interpostas pelas

parte
s

rés
,
mantendo
a
sentença
a quo
no capítulo recorrido
.

Salvador, .

12